Tribunal: TJDFT
Processo: 0722156-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA LOTADO NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA . RECURSO PROVIDO.

I.A GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92 (Art. 1o, I e § 1o), destina-se aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

II. No caso concreto, a requerente (Auxiliar de enfermagem) exerce suas atividades no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Ceilândia (ID n.20303594), com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme os requisitos exigidos pela Lei Distrital no 318/92. Ademais, conforme apontado pela recorrente, a própria Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012 (ID 18783525), consignou que o fato de o trabalho ser exercido em "Unidade Mista de Saúde" não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.

III. Nesse quadro, é de se pontuar que a percepção da gratificação deve estar atrelada à atividade desenvolvida (incentivo) e não ao local de exercício do labor. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acordão 1249971, DJE: 10.8.2020, 2a Turma Recursal, Acordão 1210919, DJE: 31.9.2019, 3a Turma Recursal, Acordão 1215423, DJE 22.11.2019.

IV. Desse modo, há que se declarar o direito da requerente ao percebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, com o consequente pagamento do valor de R$ 5.464,44 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização de GAB, referente ao período de 10.02.2019 a 10.6.2020, adotada a planilha de cálculo (Id 20303602) apresentada pelo requerido.

V. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os vencimentos da recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde. Condeno, também, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.464,44 conforme planilha de cálculos apresentada pelo próprio recorrido (ID 20303602), acrescido, ainda, das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, as quais serão obtidas mediante simples cálculo aritmético apos o trânsito em julgado. Sem custas nem honorários advocatícios.